Tribunal: TJSP
Processo: 2063650-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Saldo remanescente de precatório – Juros de mora no período entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório no orçamento – Admissibilidade – Precedentes – Tema 96 da Repercussão Geral do STF – Artigo 100, § 5o, da Constituição Federal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Saldo remanescente de precatório –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Saldo remanescente de precatório – Juros de mora no período entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório no orçamento – Admissibilidade – Precedentes – Tema 96 da Repercussão Geral do STF – Artigo 100, § 5o, da Constituição Federal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Saldo remanescente de precatório – Atualização monetária – Lei no 8.213/91 e alterações posteriores, Lei de Diretrizes Orçamentárias – Refazimento dos cálculos pela Contadoria determinado – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063650-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado DOMINGOS JORGE LEITE DE
AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063650-26.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2063650-26.2019.8.26.0000 – São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agdo. Domingos Jorge Leite de Amorim.
Juíza Heliana Maria Coutinho Hess.
Voto no 36.201.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Saldo remanescente de precatório Juros de mora no período entre
a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório no
orçamento
Admissibilidade
Precedentes
Tema 96 da
Repercussão Geral do STF Artigo 100, § 5o, da Constituição
Federal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Saldo remanescente de precatório Atualização monetária Lei no
8.213/91 e alterações posteriores, Lei de Diretrizes Orçamentárias
Refazimento dos cálculos pela Contadoria determinado

Recurso provido em parte.
1
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS visando a reforma da r. decisão de fls. 79 e
94/95 (feito subjacente) que, nos autos da ação promovida por Domingos Jorge
Leite de Amorim, ora em fase de cumprimento de sentença, homologou o cálculo
da Contadoria, no valor de R$ 7.491,03.
Sustenta o agravante, em síntese, que o valor apurado
pelo Contador é superior ao apresentado pelo segurado.
Recurso tempestivo.
Sem resposta.
2 No tocante aos juros de mora, deitando pá de cal
sobre a questão, decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal, julgando o Tema
96 da Repercussão Geral, assentou que: “Incidem os juros da mora no período
compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do
precatório”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063650-26.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Vale lembrar que a Constituição Federal, no parágrafo 5o,
do artigo 100, afasta a incidência de juros de mora tão somente dentro do “prazo
constitucional”, ou seja: - “... de 1o de julho ... até o final do exercício seguinte ...”.
Em suma, os juros de mora incidem somente entre a data
da apresentação do cálculo de liquidação e a inscrição do precatório no
orçamento para pagamento.
3
No que pertine à atualização monetária, é de se
atentar que a conta de liquidação foi ofertada em julho de 2016 e o depósito foi
efetuado em 30.05.2018.
Neste passo, é de ser aplicado o IPCA-E, de acordo com
a Lei de Diretrizes Orçamentárias no 13.242/2015 e 13.473/2017.
Destarte, de rigor o refazimento dos cálculos pelo
Contador, nos moldes ora delineados.
E diante de tal determinação, a alegação do agravante é,
por ora, prematura.
Saliente-se que o próprio ente autárquico a fls. 58/60
(feito subjacente) requereu a remessa dos autos ao Contador para apuração dos
juros de mora e da atualização monetária referente ao saldo remanescente de
precatório.
4
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)